Tribunal: TJDFT
Processo: 0722118-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração impugna o critério de fixação dos honorários advocatícios.
2 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários advocatícios, no sistema dos juizados especiais, são fixados entre 10 e 20% do valor da condenação ou do valor da causa. Como a condenação envolve obrigação de fazer, além da obrigação de pagar, os honorários foram fixado em valor superior, (R$800,00), com base no art. 85, § 2o. do CPC. Tal valor não se afasta do critério de equidade e considera, sobretudo, a obrigação de fazer, que o embargante procura desconsiderar. Não há omissão ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.